Tribunal: TJMT
Processo: 1002996-25.2021.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002996-25.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIOVANI FERREIRA - CPF: 866.835.279-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DELMON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JANI DA SILVA - CPF: 039.753.079-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – PARCIAL VIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
fixado na sentença deve ser reduzido
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão dos danos causados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GIOVANI FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GIOVANI FERREIRA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação Penal n.o 1002996-25.2021.8.11.0037, desclassificando a conduta outrora imputada pelo
Parquet
e tipificada no art. 129, §9o, do Código Penal,
condenou
o ora apelante pela prática da contravenção penal descrita no
art. 21 do Dec-Lei n.o 3.688/41
, à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) dias de prisão simples
,
no regime inicial
aberto
, sem prejuízo da
obrigação de indenizar a vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelos danos decorrentes do ilícito, sendo-lhe concedida, outrossim, a suspensão condicional da pena.

Nas razões recursais de ID 181201762, a i. Defensoria Pública, em assistência ao ora apelante, vindica exclusivamente
a exclusão ou ao menos a redução do valor fixado à título de indenização à vítima
.

Contrarrazoando o apelo no ID 181201765, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção do decreto impugnado, tal qual proferido.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer disponível no ID 184469705, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 181201763),

fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em breve síntese, exsurge dos autos que o acusado
GIOVANI FERREIRA
foi denunciado pela prática da conduta prevista no art. 129, § 9.o, c/c o art. 61, inc. II, alínea “a”, ambos do CP, com a observância da Lei n. 11.340/2006
, porque, no dia 24 de abril de 2021, por volta das 14h00min, no interior da residência localizada na Avenida Campo Grande, n. 123, bairro Jardim Bem Viver, na cidade de Santo Antônio do Leste/MT, termo da Comarca de Primavera do Leste/MT, ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Jani da Silva
.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença de parcial procedência da acusação, por meio da qual o d. Magistrado
a quo
desclassificou a conduta
do réu para a contravenção penal de vias de fato, condenando-o
à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) dias de prisão simples,
no regime inicial
aberto,
além da
obrigação de indenizar a vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelo dano decorrente do ilícito.

1.

Da indenização fixada em favor da vítima:

Conforme delineado, o apelante pugna pela
exclusão, ou minoração, do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima
.

O pleito
merece parcial acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim e sem delongas, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou
pedido expresso na exordial acusatória
– ID 181201732, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

No entanto, no que tange o
quantum
atribuído a essa razão [R$ 5.000,00 (cinco mil reais)], vejo que não se mostra adequado ao caso em análise
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 165623691, pág. 35) que exerce a função de
operador de máquinas e percebe cerca de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) como salário mensal
, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua
condição econômica e social
, até porque, a
autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante
.

Logo, sem perder de vista a gravidade violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a
redução do valor indenizatório
, fixando-o em
01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANI FERREIRA
, sendo
apenas para
reduzir o valor da indenização
mínima pelos danos causados à vítima em decorrência da infração,

fixando-o em
01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023